Tribunal: TJSP
Processo: 1012934-72.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. Conclui-se, assim, que não há, portanto, quaisquer omissões ou contradições. O que o embargante pretende, de fato, é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. Conclui-se, assim, que não há, portanto, quaisquer omissões ou contradições. O que o embargante pretende, de fato, é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para o revolvimento de conjunto fático probatório ou para rediscussão do mérito do recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012934-72.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS, é embargada HELEN PRADO LANFREDI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012934-72.2019.8.26.0562/50000
2
Embargos de Declaração no 1012934-72.2019.8.26.0562/50000 – Digital
Embargante: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS
Embargada: HELEN PRADO LANFREDI
Comarca: SANTOS 8a VARA CÍVEL
Magistrado: Dario Gayoso Júnior
V O T O No 49109
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS, O QUE
INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. Conclui-se, assim, que não há, portanto, quaisquer omissões
ou contradições. O que o embargante pretende, de fato, é
utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento
proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é
inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os
vícios elencados no texto legal, não para o revolvimento de
conjunto fático probatório ou para rediscussão do mérito do
recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao
convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada
buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposta (fls.
212/217). A demandada, ora embargante, alega que há omissão no v.
Acórdão, porquanto não avaliou o impacto atuarial da condenação ao
pagamento da suplementação da pensão da autora.
É o relatório.
2. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012934-72.2019.8.26.0562/50000
3
ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de
efeitos infringentes.
Inicialmente, é de se frisar que ao julgador não é
obrigatório que se manifeste acerca de todos os pontos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que profira a decisão sem olvidar das questões
essenciais ao deslinde da causa. Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Superior
Tribunal de Justiça, em acórdão proferido já sob a égide da nova Lei
Processual Civil:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas
as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada.1
A questão relativa ao impacto atuarial da
condenação foge do escopo da controvérsia objeto da lide, motivo pelo
qual não deve ser considerado. Com efeito, foram apreciadas todas as
questões suscitadas e que se mostravam pertinentes com a causa
trazida à baila. Conclui-se, assim, que não há, portanto, quaisquer
omissões ou contradições.
O que o embargante pretende, de fato, é utilizar os
embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma
Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem
apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para o revolvimento
de conjunto fático probatório ou para rediscussão do mérito do recurso
1 STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da
3a Região), j. 08/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012934-72.2019.8.26.0562/50000
4
embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores,
deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
Assim, inexistem quaisquer das contradições apontadas,
cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o
teor do julgamento proferido.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator